Tribunal: TJMT
Processo: 0007023-40.2016.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0007023-40.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AURELIANA XAVIER DA CRUZ - CPF: 871.912.027-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CACERES (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CACERES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO CRIMINAL. MAUS-TRATOS A ANIMAL. MORTE DE CÃO. ART. 32 DA LEI 9.605/1998. ALEGADA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR NÃO SER PROPRIETÁRIA DO ANIMAL. NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE PELO CUIDADO. TESTEMUNHA QUE PRESENCIOU OS MAUS-TRATOS. SENTENÇ
A MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Aureliana Xavier da Cruz
pela prática do crime previsto no art. 32 da Lei 9.605/1998, que tipifica atos de abuso, maus-tratos, ferimento ou mutilação de animais.

A recorrente foi incumbida de cuidar do cão de propriedade do Sr. Jessé, devendo garantir sua alimentação, água e a higienização do local.

A recorrente negligenciou os cuidados com o animal, deixando-o sem alimento e água, mantido preso, exposto ao sol e em local insalubre, sem fornecimento de medicação necessária, conforme declaração de testemunhas ouvidas nas fases investigativa e judicial.

A alegação de não ser proprietária do animal não exime a recorrente da responsabilidade pelos cuidados, uma vez que, ao aceitar tal incumbência, tornou-se responsável pelo bem-estar do cão, independentemente de qualquer remuneração ou acordo formal.

A condenação foi mantida, pois a materialidade e autoria do crime foram comprovadas, resultando na morte do animal.

Recurso conhecido e n
ego-lhe provimento
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Criminal
interposto por
Aureliana Xavier da Cruz
, visando à reforma da sentença que a condenou pela prática do crime previsto no art. 32 da Lei 9.605/1998, referente a maus-tratos a animais, especificamente um cão, que resultou na morte do animal.

O art. 32 da Lei 9.605/1998 estabelece:

"Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: pena de detenção, de três meses a um ano, e multa."

§ 1o-A: Quando se tratar de cão ou gato, a pena será de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e proibição da guarda. (Incluído pela Lei no 14.064, de 2020).

§ 2o: A pena é aumentada de um sexto a um terço se ocorre a morte do animal.

Na sentença, considerando as circunstâncias judiciais, a pena foi fixada em 03 (três) meses de detenção e multa de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais), equivalente a meio
salário mínimo
, com conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade ou pagamento pecuniário a entidade com destinação social, conforme audiência admonitória designada nos autos.

A recorrente, inconformada, interpôs o presente recurso, alegando ausência de provas suficientes para sua condenação e que não era proprietária do animal, sustentando que não poderia ser responsabilizada pelos maus-tratos.

A defesa, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença condenatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

T
rata-se de
Recurso Inominado Criminal
interposto por
Aureliana Xavier da Cruz
contra a sentença que a condenou pela prática do crime previsto no art. 32 da Lei 9.605/1998, referente a maus-tratos a um cão, resultando na morte do animal.

A recorrente alega que a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
deve ser considerada, sob o argumento de ausência de provas suficientes para sua condenação. Além disso, defende que, por não ser proprietária do animal, não poderia ser responsabilizada.

No entanto, a responsabilidade pelos cuidados com o animal não se restringe à figura do proprietário. A partir do momento em que a recorrente aceitou a incumbência de cuidar do cão, assumiu a obrigação de garantir seu bem-estar, sendo responsável pelos danos que sua negligência possa ter causado. A relação de confiança estabelecida entre o proprietário do cão e a recorrente é suficiente para atribuir-lhe o dever de cuidado.

O conjunto probatório apresentado, que inclui depoimentos de testemunhas e provas documentais, é robusto e comprova a materialidade do crime de maus-tratos, bem como a autoria. A testemunha Sra. Tereza Nunes relatou, tanto em fase investigativa quanto judicial, que o animal foi mantido sem alimentação e água, preso em local inadequado e insalubre, o que culminou no falecimento do cão.

As alegações da defesa de insuficiência de provas não merecem prosperar, pois as provas colhidas no processo são claras e inequívocas. A aplicação do
in dubio pro reo
não é cabível no caso, uma vez que não há dúvida razoável quanto à autoria e materialidade do crime.

Ante o exposto
,
conheço do recurso
, pois tempestivo, e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024